Tribunal: STF
Processo: AI 634376
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SENTENÇA TRANSITADA EM 
   JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 
   ALEGAÇÃO DE ERRO OU EQUÍVOCO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. 
   PRECLUSÃO. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 

1. 	Prejudicado o 
   agravo de instrumento por perda de objeto, diante da documentação 
   acostada aos autos e dos ofícios do TJ/SP que informam que houve 
   sentença extinguindo a execução de honorários e determinando o 
   arquivamento dos autos.
2. 	Diante da preclusão da alegação do 
   suposto  equívoco ou erro na sentença  que extinguiu todo o processo 
   e não apenas a fase de cumprimento da sentença, e da impossibilidade 
   de revolver fatos e provas nesta via (Súmula STF 279), a decisão 
   agravada não merece reforma.
3.			Agravo regimental improvido.